Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707241-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: TIAGO TADEU GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO LUIZ DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de TIAGO TADEU GOMES DE OLIVEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante (ID 186628920, autos originais). O agravante sustenta sua condição de hipossuficiência econômica. Pleiteia pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ausente o comprovante de rendimentos e a declaração de imposto de renda, se o caso, haja vista ser aposentado. Todavia, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Ao agravante para juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos (comprovante de rendimentos e última declaração de imposto de renda). Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator